Tribunal: TJMT
Processo: 0025957-92.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025957-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (APELANTE), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), BRAGA & LIMA LTDA - CNPJ: 07.471.670/0001-35 (APELADO), MARCELO EDUARDO CURSINO BRAGA - CPF: 012.709.511-06 (APELADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 240, § 1º, DO CPC – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS – INOCORRÊNCIA DE MOROSIDADE IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL – PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, tempestivamente, as providências necessárias à efetivação do ato citatório.

A ausência de citação válida no prazo prescricional, aliada à inexistência de causa interruptiva eficaz, conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão, porquanto não houve angularização processual apta a obstar o curso do prazo extintivo.

Distinção entre prescrição intercorrente e prescrição direta: aquela pressupõe relação processual validamente constituída e posterior paralisação do feito; esta decorre da ausência de citação válida e consequente não interrupção do prazo prescricional.

Inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a demora na citação não se revela exclusivamente imputável ao aparato judiciário, mas decorre da ausência de diligências efetivas e eficazes por parte do demandante.

Consumada a prescrição material da pretensão monitória, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamento jurídico diverso do adotado na origem (art. 487, II, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025957-92.2015.8.11.0002

APELANTE: GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

APELADOS: BRAGA & LIMA LTDA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 0025957-92.2015.8.11.0002
,
ajuizada em face de
BRAGA & LIMA LTDA e outro
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento nos arts. 921, §5º e 924, V do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante traça minuciosa reconstrução do iter processual desde o ajuizamento da ação monitória, em dezembro de 2015, afirmando que o feito foi proposto com o objetivo de cobrar valores representados por notas fiscais, duplicatas e comprovantes de entrega de mercadorias inadimplidas pela apelada.

Aduz que, desde a propositura da demanda, adotou reiteradas providências para viabilizar a citação da ré, indicando sucessivos endereços e requerendo tanto expedição de cartas com aviso de recebimento quanto a realização de diligências por oficial de justiça, inclusive na pessoa dos sócios da empresa demandada.

Afirma que, a cada tentativa frustrada de citação, manifestou-se tempestivamente nos autos, indicando novos endereços ou pleiteando medidas adicionais, não havendo qualquer período de inércia imputável à sua conduta.

Relata, ainda, que o processo sofreu sucessivas paralisações por longos períodos, inclusive por quase dois anos após a digitalização e migração para o sistema PJe, sem apreciação de pedidos já formulados, bem como que houve arquivamentos provisórios injustificados, com posterior desarquivamento mediante diligências administrativas realizadas por sua iniciativa junto à secretaria da vara.

Sustenta que tais circunstâncias configuram demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário, não podendo ser-lhe atribuída desídia ou abandono da causa.

Narra, também, que, no curso da demanda, a empresa Widal & Marchioretto Ltda., autora originária, foi incorporada pela ora apelante, tendo sido requerida e deferida a substituição processual, com determinação de retificação do polo ativo.

Todavia, assevera que, mesmo após esclarecimentos documentais quanto à alteração da razão social — de MARIANO, GUIMARÃES E CIA LTDA para GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA — o processo voltou a ser arquivado e foram expedidas intimações reiteradas para esclarecimentos já prestados, o que contribuiu para a morosidade processual.

A apelante enfatiza que somente em setembro de 2024 foi expedido mandado de citação requerido ainda em outubro de 2020, ou seja, quase quatro anos após a formulação do pedido, circunstância que, a seu ver, evidencia a morosidade sistêmica.

Acrescenta que, mesmo tendo recolhido duas diligências para tentativa de citação em dois endereços distintos e em relação a dois sócios da empresa ré, apenas uma diligência teria sido efetivamente cumprida, o que ensejou nova tentativa posterior.

Sustenta que, esgotadas as tentativas de localização da ré e de seus representantes legais, requereu a citação por edital, antes mesmo de ser intimada acerca do retorno negativo de mandado, o que demonstraria sua postura ativa e diligente.

Contudo, sobreveio decisão determinando sua manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente, culminando com a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Alega que a sentença incorreu em equívoco ao fundamentar a prescrição intercorrente em suposta desídia da parte autora, pois jamais deixou transcorrer prazo sem manifestação e sempre impulsionou o feito, não podendo ser penalizada por atrasos decorrentes da estrutura judiciária.

Invoca, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência.

Argumenta, ainda, que, à luz do art. 240, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, e que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Defende que, para a caracterização da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração de inércia do credor após intimação específica para dar andamento ao feito, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Outrossim, sustenta a inaplicabilidade retroativa da nova redação do art. 921, §4º, do CPC, alterada pela Lei n. 14.195/2021, invocando o princípio da irretroatividade das leis e o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Aduz que, mesmo sob a égide da nova legislação, o prazo prescricional não teria transcorrido, pois a primeira tentativa infrutífera de localização posterior à vigência da lei teria ocorrido apenas em 30/09/2024, não havendo decurso do prazo quinquenal.

Por fim, requer
“[...] provimento ao presente ao Recurso de Apelação, apresentado pela Apelante, para a reforma da r. Sentença de 1º grau, a fim de reconhecer que inexistem motivos para a extinção do feito sem resolução do mérito pela prescrição intercorrente, diante da atuação diligente da Apelante, e da demora na citação decorrer exclusivamente dos mecanismos do poder judiciário, com o retorno dos autos e a determinação do regular prosseguimento do feito na instância de origem”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

O preparo foi recolhido (Id. 329523375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fundamento nos arts. 921, §5º e 924, V do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
MARIANO, GUIMARAES & CIA LTDA
em desfavor de
BRAGA & LIMA LTDA - ME,
ambos qualificados nos autos.

A parte autora afirmou ser credora da quantia de R$ 9.089,97, referente a notas fiscais e boletos inadimplidos.

Ao longo do processo foram realizadas diversas tentativas de localização da demandada, todavia não se logrou êxito nas diligências realizadas.

[...]

Cumpre, de início, salientar que segundo o Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência firmou sua tese no REsp. 1.604.412, por meio do qual restou estabelecido que:
"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
"

[...]

Pois bem. A presente ação foi distribuída no dia 15 de dezembro de 2015 e até a presente data não se obteve êxito na localização da parte ré.

Durante o tramite processual foram realizadas diversas tentativas de localização da reclamada, porém sem sucesso.

Transcorrido DEZ anos sem a localização do polo passivo,
o ativo foi intimado para se manifestar quanto à ocorrência da prescrição, no entanto, não concordou.

Isto posto, em que se pese a irresignação da requerente, é evidente a desídia da parte em promover o necessário, uma vez que o processo já está em curso há mais de 10 anos sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a localização do devedor.

Com isso, é o caso do processo ser extinto em razão da prescrição intercorrente. Vez que houve inércia total da parte credora, maior interessada em buscar a localização da devedora ou de bens penhoráveis. Limitou-se apenas ao mais cômodo: pedir que o Poder Judiciário lhe fizesse às vezes diligenciando em busca de endereços e bens.

E, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a formulação de requerimentos de diligências infrutíferas é incapaz de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente: “Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito” (AgRg no AREsp 251.790/GO,Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015). Na mesma trilha: AgInt no AREsp 1056527/SP; AREsp 1172173-PE; REsp 1579626; EAREsp 594062.

Lado outro, a despeito de a credora ter, ou não, contribuído para a paralisação da demanda, e, ainda, tenha ou não buscado continuamente pela localização da devedora, não são aptos a afastar a prescrição, conforme jurisprudência sobre o tema: “Se não tiver êxito, ainda que não esteja em postura de inércia, terá início a fluência do prazo de prescrição intercorrente.”(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método,2017. p. 548) (in (TJ-SP - AC: 10009486020198260356 SP1000948-60.2019.8.26.0356, Rel. Des. Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado; j.28/04/2021).

Nessas condições, considerando que, desde o ajuizamento da ação e da intimação da parte autora sobre a primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada, descontados o prazo da suspensão,
já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva (cinco anos - art. 206, §5º, CC), de rigor o reconhecimento da prescrição
.

[...]

-
Dispositivo
.

Ante todo o exposto, RECONHEÇO de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 921, § 5°, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a condenação em custas, despesas e honorários, ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º do CPC.”
(Id. 325928881)

Pois bem. Primeiramente, importa salientar que a Magistrada
a quo
reconheceu a
prescrição intercorrente
, contudo, analisando detidamente os autos verifica-se que houve a configuração da
prescrição direta
, que se distingue da primeira justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA EM TEMPO HÁBIL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, é de 03 (três anos), consoante estabelecido no artigo 206, § §3º, VIII, do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0002349-83.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
15/12/2015
, ao passo que o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
16/12/2015
.

A ação monitória se funda na quantia líquida, certa e exigível de R$ 9.089,87 (nove mil e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)', representada através dos canhotos de notas fiscais e boletos assinados

cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança
segue o que preceitua o art. 206, § 5º, do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, §5º, I, CC). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO VÁLIDA DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO AUTOR NA ADOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONCRETIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. ÔNUS PROCESSUAL DO DEMANDANTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória fundada na operação de crédito n.º 850.284.145, firmada em 08/05/2015. A última parcela da obrigação venceu em 05/06/2019. A demanda foi ajuizada em 11/12/2018, porém a citação válida somente foi efetivada em 25/09/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. A sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questões em discussão

A controvérsia consiste em determinar: (i) se a citação tardia, realizada mais de cinco anos após o vencimento da dívida, teria o condão de interromper a prescrição retroativamente, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§1º e 2º, do CPC; (ii) se a demora na prática do ato citatório decorreu de desídia do autor ou de morosidade atribuível exclusivamente ao aparato judicial, circunstância que permitiria a incidência da Súmula 106 do STJ; (iii) se houve equívoco do juízo de origem ao tratar a questão como prescrição (que o apelante denomina intercorrente) e se haveria possibilidade de afastar os efeitos extintivos para permitir o regular prosseguimento da ação; (iv) se é possível alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se à prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, CC). A ação foi ajuizada antes do fim do prazo, mas a citação, condição necessária à interrupção (art. 202, I, CC), somente ocorreu após o lapso legal, sendo inaplicável a retroação prevista no art. 240, §1º, do CPC, porque o autor não adotou tempestivamente as providências exigidas pelo §2º do mesmo dispositivo.

Restou demonstrado, pelos documentos processuais, que a demora na efetivação da citação decorreu da falta de impulso útil do Banco, que apresentou endereços inconsistentes, demorou consideravelmente para cumprir determinações (inclusive de recolhimento de diligências) e não requereu, em momento oportuno, meios mais eficazes de localização do réu.

Configurada a desídia processual, não incide a Súmula 106 do STJ, aplicável exclusivamente quando a demora for inerente ao mecanismo da Justiça e não imputável à parte interessada.

A figura jurídica enfrentada é de prescrição direta, e não intercorrente, uma vez que sequer houve angularização processual tempestiva. A citação tardia, posterior ao quinquênio, não interrompe a prescrição e não permite o prosseguimento da demanda, sob pena de violação à segurança jurídica.

A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais obedece ao princípio da causalidade, pois sua conduta deu causa à extinção prematura do feito.

Inexistem razões para alteração da distribuição dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
: “A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC) não tem efeito interruptivo quando a demora decorre de desídia do autor, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.”

“A ausência de adoção tempestiva das providências necessárias à realização da citação (art. 240, §2º, CPC) impede a retroação da interrupção à data do ajuizamento, consumando-se a prescrição direta da pretensão monitória.”

“A distribuição dos ônus sucumbenciais segue o princípio da causalidade, permanecendo hígida a condenação do autor ao pagamento das despesas e honorários.”

(N.U 1001339-32.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)
(Destaquei)

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Matupá/MT que extinguiu a execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, diante do decurso superior a cinco anos sem a efetivação da citação do executado, atribuindo-se a demora à inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prescrição intercorrente restou configurada, diante da ausência de citação do executado desde o ajuizamento da ação em 2017;

(ii) estabelecer se as alterações ao art. 921 do CPC introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 podem ser aplicadas retroativamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da prescrição intercorrente deve observar o regime jurídico vigente à época dos fatos processuais, sendo vedada a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

O entendimento firmado pelo STJ no IAC do REsp 1.604.412/SC estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, iniciando-se o cômputo após o fim do prazo de suspensão ou, inexistente este, após um ano, por analogia ao art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.

No caso, houve longos intervalos sem impulso útil do exequente, incluindo demoras relevantes no recolhimento de custas de diligências e indicação de endereços infrutíferos, período que ultrapassa em muito o prazo prescricional aplicável.

A citação não foi realizada, razão pela qual não se operou a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1º, do CPC, permanecendo íntegro o fluxo prescricional.

A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois a demora na perfectibilização da citação não decorreu de morosidade do Judiciário, mas da atuação insuficiente do exequente, conforme reiterada jurisprudência.

A jurisprudência citada reforça a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente de prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em fatos processuais anteriores à sua vigência.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Configura prescrição intercorrente a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos do IAC no REsp 1.604.412/SC.

A Súmula 106/STJ não incide quando a demora na citação decorre de conduta imputável ao credor e não à morosidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º; 921 e §§; 924, V. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, j. 27.06.2018. TJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 14.02.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, rel. Min. Raul Araújo, 20.06.2022. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.890.875/SC, 28.11.2022. TJMT, N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, j. 12.03.2024. TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, j. 26.04.2023.”

(N.U 0001676-65.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026) (Destaquei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de
16/12/2015
, resta evidente que a prescrição se deu em
12/2020
.

Dessa forma, entendo que consumou-se a prescrição direta, haja vista que transcorreu lapso superior a 10 (dez) anos sem que a relação jurídico-processual tenha sido devidamente angularizada,
e sem que o crédito exequendo fosse satisfeito,
não tendo o exequente promovido diligências efetivas no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

É preciso dizer ainda que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil,
não
houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição material do próprio direito da parte exequente recorrente.

Importante registrar ainda que a demora e ausência de citação da parte executada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de se manter a sentença objurgada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026